Tribunal: TJES
Processo: 0007868-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007868-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALAN ROSARIO OLIVEIRA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0007868-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor elucidação do caso em tela, transcrevo a denúncia:

[...] no dia 10 de maio de 2020, por volta das 6h10min, na Escadaria Edvaldo Agostinho Mendonça, n° 0, bairro Consolação, Complexo da Penha, nesta cidade, o DENUNCIADO ALLAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA, vulgo "HAMBURGÃO", agindo com intenção de matar, efetuou três disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - contra os policiais militares 3ºSGT/PMES ANDERSON BATISTA, CB/PMES WERLLEN RAMON RODRIGUES e SD/PMES JESSICA LOPES DA SILVA. infere-se das provas colhidas que o DENUNCIADO somente não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que as vítimas, reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger, revidar e, assim, impedir o êxito do ataque. Extrai-se que, no dia dos fatos, patrulhas da Força Tática do Primeiro Batalhão (RPS n° 4235, n° 4236, n° 4234, n° 4231 e n° 4228), juntamente com o serviço reservado, dirigiram-se ao bairro Consolação para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do DENUNCIADO ALLAN e ao mandado de busca e apreensão domiciliar na residência utilizada por ele, expedido por esse Juízo, como consta às fls. 23/24. Ao visualizar a presença dos policiais, ALLAN empreendeu fuga por trás da residência e, ao perceber que estava sendo perseguido e cercado pelos policiais militares, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo em direção à SOLDADO JESSICA, ao SARGENTO ANDERSON, ao CABO WERLLEN; sendo que, estes dois últimos, para repelir a injusta agressão, revidaram os disparos e conseguiram anular os ataques, após o DENUNCIADO ser alvejado na região das nádegas. Mesmo ferido, o DENUNCIADO empreendeu fuga, adentrando em um terreno baldio, mas foi localizado tentando esconder-se em meio as árvores; sendo que, após ser detido e realizada a revista pessoal, constatou-se que ele portava uma pistola PT ZINGANA PX-9, TISAS TURKJYE, de numeração T0620-18..., um carregador (marca XD-9 MEGGAR) com 10 (dez) munições 9mm intactas e um rádio comunicador (BAOFENG) sintonizado na frequência do tráfico de entorpecentes do local.

Além disso, a mochila que o DENUNCIADO trazia consigo no momento da abordagem e que fora encontrada no local onde ele fora detido, continha em seu interior 02 (dois) carregadores (marca XD-9 MEGGAR), 08 (oito) buchas similares a maconha, anotações e cartas do tráfico de drogas realizado pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), material de embalo, 01 (um) debulhador e 39 (trinta e nove) munições 9mm intactas. Consta, ainda, que após realização de diligências na residência alvo de busca e apreensão, foi encontrado no quarto de ALLAN 01 (uma) base de rádio comunicador, 01 (uma) bateria reserva e 03 (três) aparelhos de telefonia celular. Nesse contexto, também restou apurado que, à época dos fatos, ALLAN integrava da associação criminosa que comanda narcotráfico do Morro do Cabral e do Morro da Fonte Grande - nesta capital - regiões dominadas pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) e por seu braço armado, o "TREM BALA"; tanto que portava anotações nas quais há ordens expressas dos líderes de tal facção criminosa, relativamente ao tráfico de entorpecentes e retomada de "boca de fumo.

Ademais, vislumbra-se que a tentativa do crime doloso contra a vida dos policiais militares (art. 144, V, da Constituição Federal) ocorreu estando todas vítimas no exercício de sua profissão, bem como que os disparos efetuados pelo DENUNCIADO foram motivados para assegurar a ocultação e impunidade relativamente à flagrância do crime de tráfico de entorpecentes e aos demais crimes pelos quais responde criminalmente [...]

Diante de tal quadro fático, foi o recorrente denunciado e pronunciado pelos delitos de homicídio qualificado na modalidade tentada (três vezes), porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, (por três vezes), na forma do art. 70, caput, todos Código Penal; art. 14, da Lei n.º 10.826/03; art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, e art. 35, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do CP), à pena de 55 (cinquenta e cinco) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 1.512 (um mil e quinhentos e doze) dias-multa.

A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, tendo em vista não ter sido comprovada a autoria dos crimes de homicídio tentado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria relativa ao referido crime, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Após analise dos autos, observa-se que a materialidade do delito restou comprovada através dos autos de prisão em flagrante (fls. 8/9), de apreensão (fl. 15 e verso), de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 16) e do boletim de ocorrência (fl. 26/28).

De igual modo, a autoria do crime foi satisfatoriamente demonstrada, conforme se observa nos depoimentos dos policiais militares Anderson Batista, Werllen Ramon Domingues e Jéssica lopes da Silva, em sede policial (fls. 10/12), ratificados em juízo (mídia digital fl. 188/189), cujos fragmentos transcrevo:

[...]
que nesta data, por volta das 6 horas o declarante integrou a equipe de policiais que diligenciaram no bairro Consolação no intuito de darem cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de ALAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA, vulgo "HAMBURGÃO", além do mandado de busca e apreensão domiciliar espedido para a residência de DÁRIO, situado na Escadaria Edvaldo Agostinho Mendonça, naquele mesmo bairro: que ALAN foi avistado no referido imóvel e assim que percebeu ai presença do policial empreendeu fuga, levando consigo uma mochila; que os militares realizaram o cerco e a equipe da qual o declarante fazia parte conseguiu continuar a acompanhamento de ALAN: que quando ALAN percebeu que estava sendo acompanhado, efetuou pelo menos três disparos para trás, em direção aos policiais
; que então, para repelir aquela injusta agressão, o declarante efetuou quatros disparas com a carabina Imbel 1A2, calibre 5,56 mm, número JFAOI33; que após esses disparos ALLAN correu para o terreno baldio, onde se escondeu em meio de algumas árvores, mas os militares acabaram o localizando e verificaram que havia sido atingido por um disparo; que nenhum militar nem qualquer outra pessoa restou alvejada: que ALAN esta\a em posse de uma pistola calibre 9 mm, além de três carregadores e várias munições conforme especificado no boletim de ocorrência que ele ainda estava em posse de oito buchas de maconha, um debulhador, um rádio comunicador e algumas anotações que caracterizavam o tráfico de drogas; que no momento em que foi localizado pelos militares. ALAN segurava a arma e o rádio, enquanto os demais objetos apreendidos, inclusive as drogas estavam na mochila. (Depoimento do Policial Militar Anderson Batista) - destaque.

[...] Que nesta manhã declarante e outros policiais se dirigiram ao bairro Consolação, neste município, a fim de dar cumprimento à mandados de prisão e de busca e apreensão; que o mandado de prisão tinha como alvo o nacional ALLAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA, que é conhecido pela alcunha de HAMBURGÃO;
que ALAN foi localizado no imóvel objeto de busca e apreensão, pertencente a DÁRIO; que assim que percebeu os policiais ALAN empreendeu fuga tomando corno destino a Escadaria Edvaldo Agostinho Mendonça; que durante a fuga, foi a equipe do declarante que conseguiu acompanha-lo: que ao perceber que estava sendo seguido ALAN apontou uma arma de fogo para trás justamente onde estavam o SARGENTO ANDERSON, a SOLDADO JESSICA e o declarante e efetuou alguns disparos; que certamente ALAN efetuou mais de três disparos contra os militares;
que ao se verem em meio a aquela agressão, o sargento ANDERSON e o declarante também efetuaram disparos contra ALAN: que insta destacar que ALAN foi visto pelos militares carregando aquela mochila assim que tomou a Escadaria Edvaldo Agostinho Mendonça; que ao todo ALAN estava em poder de quase cinquenta munições calibre 9 mm. [...] (depoimento do Policial Militar Werllen Ramon Rodrigues)- destaque.

[...]
Que participou das diligências policiais que culminaram com a prisão em flagrante de ALAN ROSÁRIO DE OLIVEIRA, vulgo "HAMBURGÃO", fato ocorrido nesta manhã, no bairro Consolação
; que os policiais militares foram àquele bairro justamente para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor de ALAN:
que durante a abordagem, ALAN tentou escapar da ação policial valendo-se de uma arma de fogo: que naquele instante. o SARGENTO ANDERSON, o CABO WERLLEN e a declarante o perseguiam quando ele então apontou unia arma para trás, em direção aos citados militares, e efetuou pelo menos três disparos;
que diante daquela injusta agressão, o SARGENTO ANDERSON e o CABO WERLLEN, também efetuaram disparos, utilizando cada um uma carabina, conforme noticiado no histórico do boletim de ocorrência; que a declarante não efetuou nenhum disparo; que assim que os policiais responderam ao ataque de ALLAN, este correu e se abrigou em meio a algumas arvores, onde então foi alcançado e detido; que ele estava portando um pistola calibre 9 mm e um rádio comunicador quando foi alcançado; que ele ainda estava em poder de uma mochila na qual havia mais dois carregadores e munições; que ao todo ele estava com quase cinquenta munições calibre 9 mm; que na mochila de ALAN ainda foram encontradas oito buchas de maconha, um debulhador e anotações referente ao tráfico de drogas; já era do conhecimento dos militares que ALAN atuava como gerente do tráfico nos Morros da Fonte Grande e do Cabral: [...] (depoimento da PM Jessica Lopes da Silva) - destaque.

Logo, não prospera a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que ao Conselho de Sentença foram apresentadas duas teses: uma pelo Ministério Público, demonstrando ser o réu o autor dos delitos e pedindo sua condenação; e outra pela defesa, sustentando a tese de negativa de autoria, tendo os jurados optado pela que lhes pareceu mais fidedigna, com base no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular.

De mais a mais, conforme já pacificado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal, somente se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o júri opta por versão sem qualquer apoio no processo, o que, conforme acima demonstrado, não ocorreu no caso em questão.

Corroborando o que foi dito, transcrevo um trecho do elucidativo acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (
STJ
, HC n. 538.702/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 7.11.2019, DJe 22.11.2019).

Seguindo o mesmo entendimento vem se manifestando esta Primeira Câmara Criminal: Apelação Criminal nº 0009546-49.2020.8.08.0012, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, Dje 18.8.2021; Apelação Criminal nº 0005432-55.2015.8.08.0008, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 4.11.2020.

Portanto, com base na prova dos autos e no seu íntimo convencimento, mantém-se a condenação do apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada (três vezes), porte ilegal de armas de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, (por três vezes), na forma do art. 70, caput, todos Código Penal; art. 14, da Lei n.º 10.826/03; art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, e art. 35, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do CP).

Superado tal ponto, passo ao exame da dosimetria do homicídio qualificado na modalidade tentada referente à
vítima Anderson Batista.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base do crime em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sopesando em desfavor do réu 3 (três) das 8 (oito) circunstâncias judicias previstas no art. 59 do CP, mais especificamente à
culpabilidade
,
personalidade
e a
conduta social
.

Vejamos:

[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado concorreu para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo contra à vítima, mesmo após determinação para que se rendesse, o que revela extrema ousadia, destemor e evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu [...]

[...] quanto à
conduta social
, existem provas contundentes nos autos aptos a reativá-la, posto que o acusado cometeu o crime no contexto da “guerra do tráfico”, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror nas comunidades. Desta forma, resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade [...]

[...] o réu possui
personalidade
voltada para o crime, a qual deve ser utilizada como critério de prevenção, a despeito da ausência de estudo psicológico específico, quando existentes elementos contundentes nos autos (STJ, HC. 215.407/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, DJe 09/04/2014), exteriorizados, na espécie, na informação de que o réu integrava o grupo de tráfico de drogas denominado "Trem Bala", o qual constitui "braço" armado do Primeiro Comando da Capital - PCV, organização criminosa estável e duradoura, extremamente sofisticada e com divisão de tarefas, regulada por um estatuto que a criou ao menos desde 2010 e estabelece os direitos e deveres dos seus integrantes, contando com fundo de arrecadação de recursos financeiros e com armas de grosso calibre, utilizadas, inclusive, para o extermínio de pessoas, o que atemoriza a comunidade local.

Desse modo, verifica-se que se encontra proporcional e fundamentada a exasperação da pena-base, razão pela qual deve ser preservada a reprimenda no patamar de

18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na fase secundária, ausente atenuantes, conserva-se a aplicação das agravantes de reincidência e a de cometimento do crime para facilitar a impunidade de outro delito (61, I e II, b, CP), aumentando a pena na fração de 1/6(um sexto) para cada agravante, readequando a pena para
24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Na terceira fase, diante da presença da causa de diminuição referente a tentativa (14, II, CP), reduzo a pena na fração de 1/2(metade), tendo em vista que, embora não tenha atingido as vítimas, o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, não podendo a conduta
ser equiparada a uma
tentativa

branca
com ato único, eis que seu conteúdo é múltiplo
, conforme requerido pela defesa.

Nesse sentido:

4.
Mostra-se razoável a aplicação do percentual de 1/2 (
metade
) para a minorante da
tentativa
de homicídio quando são efetuados diversos disparos de arma de fogo "que passaram muito perto da vítima".
Correta a ponderação feita pelo Tribunal estadual de que não cabe a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo pois "tal conduta não pode ser equiparada a uma
tentativa

branca
com ato único, eis que seu conteúdo é múltiplo".
A inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima do redutor ora examinado, implicaria, necessariamente, profunda análise do arcabouço fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus (
STJ
, HC 483877/RJ, Rel. Min.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, Dje: 3.6.2019) - destaque.

Diante disso,
torna-se definitiva a pena em 12 (doze) anos e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em relação aos homicídios qualificados na modalidade tentada contra as vítimas Werllen Ramon Rodrigues e Jéssica Lopes da Silva, com base nos mesmos fundamentos acima apresentados, fixa-se a reprimenda corpórea no patamar de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
para cada crime.

Diante da ocorrência do concurso formal impróprio (70, segunda parte, CP), aplica-se cumulativamente as penas impostas, totalizando
37 (trinta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, somando à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias
arbitrada pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, torna-se definitiva a pena em
50 (cinquenta) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Por fim, no tocante ao pedido para que o réu possa recorrer em liberdade, ressalto que "
tendo o apelante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau"
(
STJ
, AgRg no RHC 158608/RJ, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, 21.6.2022).

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena imposta ao apelante para o patamar de
50 (cinquenta) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de
1.512 (mil e quinhentos e doze) dias-multa
, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0007868-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
ALAN ROSÁRIO OLIVEIRA
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA -
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA - READEQUADA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.

1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

2. Por ser o réu reincidente, bem como ter cometido os crimes com o intuito de facilitar a impunidade de outro delito, a pena deve ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante.

3.
Mostra-se razoável a aplicação do percentual de 1/2 (
metade
) para a minorante da
tentativa
de homicídio quando são efetuados diversos disparos de arma de fogo.
Precedente do STJ.

4. T
endo o apelante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau. Precedente do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.